Tribunal: TJSP
Processo: 2178423-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2178423-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Bananal, em que é embargante VIACAO JACAREI LTDA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2178423-84.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Viacao Jacarei Ltda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: David Luiz Amaral de Morais, Luciana Carvalho de
Castro, Samandal Sabadine Izoldi, Jandair Camara Nunes Junior,
Cesar Augusto Barbosa, Julio Cesar da Conceição Silva e
Municipio de Bananal
Comarca: Bananal
Voto no 17.099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição
Razões do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria

Recurso
de
caráter
infringente

Inadmissibilidade

Embargos
de
Declaração
Improvidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação
Jacareí Ltda. em face de V. Acórdão, juntado às fls. 69/76, que negou
provimento ao recurso, por unanimidade, cuja ementa abaixo se
transcreve:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

RECEBIMENTO DA INICIAL Suposta ilegalidade na
contratação de empresa para aquisição de ônibus

Insurgência contra a decisão que recebeu a inicial

Descabimento Indícios suficientes da existência do ato de
improbidade Prova indiciária da materialidade dos fatos e
da autoria dos supostos atos de improbidade Não se exige a
demonstração cabal da improbidade administrativa

Inteligência do art. 17, da Lei no 8.429/92 O juízo de
admissibilidade preliminar da ação civil pública visa evitar
lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem
qualquer antecipação do mérito da demanda Rejeição da
inicial somente admitida quando manifestamente infundada
a ação
Precedentes
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no acórdão quanto à alegação de nulidade da decisão por ausência de
fundamentação e com relação aos argumentos relativos ao mérito da
improbidade administrativa.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos
embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade,
omissão, contradição e erro material, não se prestando a discussão de
eventual erro de julgamento, matéria que deve ser veiculada na via
recursal adequada.
Aliás, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que “os embargos declaratórios só se destinam a
eliminação de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, não
cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente”, como se vê
dos julgados publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência
120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais
670/198.
Por sua vez, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que
“a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Pois bem, o Acórdão foi expresso ao analisar todas as
questões alegadas e que devem ser aplicadas ao presente caso, razão
pela qual não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Conforme se denota da leitura dos embargos de declaração,
a embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à
alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e com
relação aos argumentos relativos ao mérito da improbidade
administrativa.
A embargante, na inicial do presente agravo de
instrumento, sustentou a nulidade da decisão agravada por ausência de
fundamentação, sob alegação de que o MM. Juízo a quo não analisou os
argumentos apresentados de ausência de ato que pudesse ser
configurado como improbidade administrativa.
No entanto, o v. acórdão embargado foi claro no sentido de
que, para recebimento da inicial na ação civil pública, devem constar
dos autos indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria, a
serem aferidos em juízo perfunctório, sendo certo que os apontamentos
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram considerados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suficientes para recebimento da inicial.
Ainda, constou do v. acórdão entendimento do C. STJ de
que não configura ausência de fundamentação a postergação da análise
do mérito para ser feita em sentença:
Sobre a questão já se pronunciou o C. STJ:
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos
dispositivos da Lei n. 8.429/92, sendo procedente a ação e
adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar
prosseguimento ao feito. Não há ausência de fundamentação
a postergação para sentença final da análise da matéria de
mérito. Ressalta-se, ainda, que a fundamentação sucinta não
caracteriza ausência de fundamentação.
(AgRg no AREsp 612.342/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe 11/03/2015, grifo nosso).
E, no caso, constou da decisão agravada que a matéria
alegada dependia de dilação probatória, razão pela qual não seria
analisada no momento do recebimento da inicial.
Também não há que se falar em omissão com relação aos
demais argumentos trazidos pela agravante, pois, conforme constou do
v. acórdão, não é possível a análise do mérito neste momento:
Observa-se ser inadmissível, neste momento, antecipar a
apreciação do mérito da demanda. De todo modo, para o
recebimento da inicial de ação civil pública não se exige
prova inconteste do ato de improbidade administrativa,
bastando a existência de fundados indícios de irregularidade,
como no presente caso.
Assim, verifica-se que a embargante pretende rediscutir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matéria por meio de embargos de declaração, o que não é possível.
Em suma, os embargos de declaração revelam
irresignação com o resultado do julgamento e buscam sua
modificação; no entanto, os embargos não se prestam a essa
finalidade.
A alegada existência de divergência entre o julgado e
entendimento jurisprudencial, ou entre o julgado e a prova dos
autos, não é vício sanável pela via dos embargos, mas pretensão de
reavaliação da prova e rediscussão de matéria, o que é inadmissível
nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “a contradição
que autoriza embargos de declaração é, sabem-no quase todos, a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições do
próprio julgado. Contradição externa, entre julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá ensanchas
a embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração 0042268-94.2008.8.26.0000; Relator(a):
Antonio Vilenilson; Comarca: Santos; Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 10/09/2013).
Logo, não há vício no julgado acerca de possíveis
interpretações dos dispositivos legais ou de possíveis entendimentos
doutrinários ou jurisprudenciais quanto ao tema, tendo em vista que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matéria foi expressamente analisada e decidida no julgado.
Repita-se: sem erro material ou vício formal a ser
corrigido, os embargos de declaração não permitem novo
julgamento da causa em razão de alegado erro de julgamento,
devendo o inconformismo da embargante com as conclusões do
decisum ser veiculado em eventual recurso às instâncias superiores.
Ainda, como já decidido por este Tribunal, não configura
omissão a ausência de menção expressa de todos os dispositivos legais
invocados:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausentes os pressupostos que
autorizam
a
oposição
de
embargos
de
declaração
contradição, omissão e obscuridade a conduta de fazer
preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para
este recurso. 2. Prescindibilidade de menção expressa dos
dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ
e STF. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP. 5a Câmara de Direito Público. Embargos de
Declaração n. 1035491-67.2015.8.26.0053/50001. Rel. Des.
Nogueira Diefenthaler. J. 15.06.2016).
Vale ressaltar que o recurso de embargos de declaração não
se presta a corrigir eventual ocorrência de error in judicando, como já
decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERROR IN JUDICANDO. DESCABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR
QUESTÕES
EXAMINADAS
E
DECIDIDAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DESCABIMENTO.
1. A obtenção de efeitos infringentes somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a
existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável de sua correção; ou nas hipóteses
de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós,
sejam suficientes para a inversão do julgado.
2. Mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via
dos embargos de declaração, em face de error in judicando,
na medida em que este não se configura erro material capaz
de ser corrigido por meio de embargos de declaração.
Precedentes.
3. Constatado que a pretensão veiculada nas razões dos
recursos se limita à rediscussão de questões devidamente
examinadas e decididas no acórdão embargado, e que, em
momento algum os Embargantes logram demonstrar a
existência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto
embargado, vícios capazes de abrir a via eleita, nos termos
do art. 535 do Código de Processo Civil, é medida que se
impõe a rejeição dos declaratórios.
4. Embargos de declaração da União e de Março Antônio
Gomes rejeitados.
(STJ.
Quinta
Turma.
EDcl
no REsp 798283 ES
2005/0190517-8. Rel. Min. Laurita Vaz. J. 12.05.2011).
Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos
para fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial,
observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos
legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
embargos de declaração.
MAURICIO FIORITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator